Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ROUBO. REGIME PRISIONAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO.
1. Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos, bem como possui o réu em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que se trate de réu primário.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.